Tribunal: STF
Processo: RE 1261911
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/98 E 41/03. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LIMITAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO AO TETO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Cuida-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de benefício previdenciário, a fim de que os novos valores dos tetos, a teor das EC’s 20/98 e 41/03, sejam aplicados ao benefício em questão, em período anterior ao advento das mencionadas emendas. 
    2. O recurso é próprio e tempestivo, merecendo ser conhecido. 
    3. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 
    4. Quanto à prescrição, é de se destacar que ao caso se aplica o art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo. Logo, estão prescritas apenas as parcelas que se venceram anteriormente ao cinco anos que precederam o ajuizamento da ação. 
    5. A pretensa revisão funda-se no art. 21, § 3º, da Lei n. 8.880/94. Referido dispositivo é claro ao dispor: Art. 21. Os benefícios concedidos com base na Lei n. 8.213/91, com data de início a partir de 1º de março de 1994, o salário-de-benefício será calculado nos termos do artigo 29 da referida lei, tomando-se os salários-de-contribuição expressos em URV. §3º Na hipótese de a média apurada nos termos deste artigo resultar superior ao limite máximo do salário-de-contribuição vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre esta média a o referido limite será incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que nenhum benefício assim reajustado poderá superar o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste. 6. Nesse passo, após muita discussão jurisprudencial, o STF, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Carmen Lúcia, firmou posicionamento no sentido de que os benefícios limitados ao teto antes do advento da EC 20/98 devem-se ajustar ao novo teto de R$1.200,00 estabelecido pelo art. 14, da referida emenda. Entendeu-se que nesse caso não se trata de reajuste ou aumento, mas apenas de mera “readequação”. Na oportunidade, o Min. Gilmar, mantendo coerência com o que já decidido em relação à EC 20/98, mencionou que esse mesmo raciocínio se aplica à nova alteração promovida pela EC 41/03. 7. Diante disso, haveria o direito à revisão, desde que o segurado demonstrasse que o benefício foi limitado ao teto à época da concessão, situação não comprovada no caso sob exame, já que da análise da documentação acostada nota-se que os salários-de-contribuição utilizados no cálculo da RMI do benefício em questão não sofreram limitação. Daí porque o pedido não merece acolhida. 8. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença pelos seus fundamentos e pelos ora acrescidos. 
    9. Sem condenação em honorários advocatícios em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária” (e-doc. 13). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 84 e o inc. II do art. 87 da Constituição da República, o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e argumenta que “a causa de pedir debatida neste processo não depende da declaração de inconsistência da sistemática de reajustes dos benefícios previdenciários, pelo contrário, depende de sua observância, ou, em outras palavras, de sua adequação ao texto constitucional (artigos 14 e 5º das EC’s 20/401 respectivamente)” (fl. 4, e-doc. 17). 
    Sustenta que “o valor do benefício do qual a parte autora é titular não sofreu mesmo qualquer dano relacionado à má condução da política de reajuste que lhe foi aplicada. Com efeito, o valor atual da prestação está correto, se consideradas as garantias de irredutibilidade e preservação do valor real. Mas não é disso que se reclama. O dano que a tese jurídica debatida neste recurso extraordinário pretende ver reparado é um dano mais genérico, abrangente, que a todos atinge por igual, o emergente da má condução do sistema previdenciário e não apenas da política de reajuste de benefícios. (...) O que se pretende com a tese jurídica debatida no presente recurso extraordinário em nada difere do quanto foi decidido por essa Excelsa Corte e que vem sendo afirmado e reafirmado por todos os Tribunais Pátrios, em relação ao reajuste geral dos servidores civis e militares em janeiro de 1993 (Leis 8.622 e 8.627/ 93)” (fls. 13-14, e-doc. 17). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    4. Na espécie, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/1998 E 41/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.137.280-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 1.100.188-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.060.221-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora